Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727068-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANA LUCIA RIBEIRO SARMENTO, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A D E S P A C H O Os autos foram remetidos à 2a Instância para julgamento sem que fosse oportunizado à parte Ré/Apelada, Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S/A, apresentar contrarrazões em face da Apelação do Banco do Brasil S/A, (ID 56878399), conforme dispõe o art. 1.010, §1o, do CPC/15. Assim, à parte Ré, Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos os autos para julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator